Tribunal: TJDFT
Processo: 0742599-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU REVEL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPÍCIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme dicção do art. 367, do Código de Processo Penal, "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo." 1.1. Sendo o réu revel, despicienda é a intimação para a audiência de instrução e julgamento, não havendo, ainda, que falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a presença de seu Defensor no ato.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, mesmo ciente, descumpriu as medidas protetivas aproximando-se da vítima. 3.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, o que não era o caso, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.